Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDOR FALECIDO. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS COM A DEVOLUÇÃO DO BEM. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE DEBITOS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO ESTRANHA O RITO E OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recurso deve guardar pertinência com o objeto constante na inicial.

2. Em que pese o acolhimento do pedido de rescisão contratual e de consolidação da propriedade e da posse em nome do credor, nada foi tratado ou disciplinado acerca de eventual saldo devedor remanescente da dívida. Essa questão é totalmente estranha ao objeto da ação de busca e apreensão. Por conseguinte, as recorrentes carecem de interesse recursal quando requereram a reforma da sentença apenas para que não fossem condenados ao pagamento de débitos e penalidades do contrato de alienação fiduciária.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.